Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-06.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020863-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (AGRAVANTE), GUSTAVO MARQUES NUNES - CPF: 011.400.051-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de exigibilidade de crédito tributário.
Issqn
incidente sobre obra de construção civil em terreno próprio. Ausência dos requisitos do art. 300 do
cpc
. Agravo não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de débito fiscal, visando à suspensão da exigibilidade de crédito tributário referente ao ISSQN relativo à obra de construção civil realizada pela parte agravante. Sustenta-se que a obra foi executada com recursos próprios, em terreno próprio, sem prestação de serviços a terceiros, o que afastaria o fato gerador do tributo. Requer-se a concessão da medida para suspender a exigibilidade do crédito até julgamento final da ação.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com a finalidade de suspender, de forma provisória, a exigibilidade de crédito
tributário relativo ao ISSQN incidente sobre obra de construção civil em terreno próprio.

III.
Razões de decidir

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, inciso V, do CTN depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A jurisprudência admite a não incidência de ISSQN sobre incorporações imobiliárias em terreno próprio, sem prestação de serviços a terceiros; contudo, tal conclusão exige dilação probatória, não compatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

5.
O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e, no caso concreto, a parte agravante não apresentou provas robustas suficientes para afastar tal presunção ou evidenciar, de plano, a inexistência do fato gerador.

6.
A alegação de risco de prejuízo irreparável não se sustenta,
pois
a mera existência do débito fiscal, desacompanhada de atos concretos de cobrança, não configura, por si só, perigo de dano iminente, sendo possível eventual impugnação na ação originária.

7.
O valor discutido não se revela, neste momento, como apto a comprometer substancialmente a continuidade da atividade econômica da agravante, tampouco foi efetuado o
depósito integral da dívida, hipótese que também suspenderia a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, II, do CTN.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 151, II e V; CPC, art. 300; LC nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019; TJMT, AI 1000492-55.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJMT, AI 1007714-11.2023.8.11.0000, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 07.11.2023; TJMT, Apelação 1008674-77.2019.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de tutela antecipada recursal
interposto
contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1038547-15.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao ISSQN – Dívida n. 1407999491, no valor originário de R$ 2.033,08.

Em suas razões recursais,
o
agravante alega que a cobrança do ISSQN é indevida, pois a obra foi realizada em terreno próprio, com recursos próprios, sem prestação de serviços a terceiros, de modo que não houve fato gerador do tributo.

Afirma que a exigência de pagamento para expedição do habite-se configura sanção política, vedada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo ilegal condicionar a liberação do documento ao recolhimento do imposto.

Defende que a manutenção da cobrança causa prejuízos de difícil reparação, pois pode resultar em inscrição em dívida ativa, protesto e execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela recursal
e, ao final, o provimento do agravo de instrumento
para suspender a exigibilidade do débito até o julgamento
do recurso
.
(Id
295647850
).

O pedido de
antecipação da tutela recursal

foi indeferido
(Id
295958899
).

Em contraminuta, o agravado sustenta que a decisão deve ser mantida, porquanto não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ressalta a presunção de legitimidade do lançamento tributário, a necessidade de dilação probatória e a responsabilidade solidária do proprietário da obra pelo recolhimento do ISSQN, diante da ausência de documentação fiscal que comprove o pagamento do imposto pelos prestadores de serviço.
(Id
304645897
).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

(Id
310523399
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência nos autos que visam suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do lançamento de ISSQN
,
em razão de obra de construção civil realizada pel
o
agravante.

De acordo com o processo de origem, verifico que
o agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de liminar, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ISSQN
,

CDA
n. 1407999491, no valor originário de R$ 2.033,08. Alega que a cobrança é indevida, porquanto a construção foi realizada em terreno próprio, com recursos próprios e sem prestação de serviços a terceiros, o que afastaria a ocorrência do fato gerador do tributo e que a exigibilidade imediata do crédito poderá acarretar protesto, inscrição em dívida ativa e execução fiscal, com prejuízos à sua regularidade fiscal.

O juízo de origem, ao decidir, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que a controvérsia demanda dilação probatória e que não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da medida.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando que
a cobrança do ISSQN é indevida, inexist
e
o fato gerador do tributo. Sustenta, ainda, que a manutenção da exigibilidade pode ocasionar inscrição em dívida ativa, protesto e execução fiscal, configurando risco de prejuízos de difícil reparação
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Sobre
o assu
nto,
sabe-se que
o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes
”.
(D
estaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As
hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ
- REsp 1809674/MG, Rel. Min.
H
erman Benjamin
,
T2
, 15
.
8
.2019
)
.
(
D
estaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA
ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel
ª
. Desª.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
7
.2024
)
.

No entanto, a suspensão do crédito tr
ibutário nos termos do inciso “
V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais
sejam, probabilidade
do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Não se desconhece que o fato gerador do ISSQN, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 116/2003, é a prestação de serviços, dotada de conteúdo econômico e
utilidade para terceiros
, e que a
construção realizada em imóvel próprio, por conta e risco do proprietário, não configura prestação de serviços a terceiros e, portanto, em regra, não caracteriza fato gerador do tributo.
Vejamos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISSQN. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA EM TERRENO
PRÓPRIO.
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. POSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA.
RECURSO PREJUDICADO.
(...)
A jurisprudência consolidada do STJ afasta a incidência de ISSQN sobre incorporações imobiliárias diretas, realizadas em terreno próprio, sem prestação de serviços a terceiros.
(...)
.”

(TJ-MT - 10086747720198110041, Rel
. Des.
A gamenon A lcantara M oreno J únior
,
j.
5
.
2
.
2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Todavia, no caso concreto,
o
agravante não trouxe aos autos elementos robustos e suficientes a justificar, em caráter provisório, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Trata-se de questão que demanda análise aprofundada e produção de provas, não se mostrando possível afastar, neste momento processual, a presunção de legitimidade que milita em favor do lançamento fiscal.

Além disso, a mera existência de lançamento fiscal, desacompanhada de atos concretos de cobrança coercitiva, como protesto, inscrição em dívida ativa ou ajuizamento de execução, não é suficiente, por si só, para caracterizar o perigo da demora. Eventual inscrição ou a emissão de certidão de dívida poderá ser objeto de impugnação na ação originária, de modo que a simples possibilidade de futura negativação ou execução não configura risco iminente e concreto apto a justificar a concessão da medida liminar.

E
mbora seja legítima a preocupação do agravante, o valor do crédito discutido não se revela, neste momento, de gravidade tal que comprometa de forma substancial ou irreversível a continuidade das atividades empresariais, o que afasta a alegação de risco iminente de dano irreparável.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
ISSQN
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA NÃO EFETUADO – ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
art
. 300, CPC). 2. quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVE O DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 151,
INC.
II, DO CTN
”
.

(TJ-MT
–
A
gravo de Instrumento
1007714-11.2023.8.11.0000,
Rel. Dr.
G
ilberto
L
opes

B
ussiki
,
j.
7
.
11
.
2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025